Tribunal: TJSP
Processo: 1037134-32.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Embargos de terceiros – Sentença de procedência – Insurgência do embargado – Embargado que foi devidamente citado, não havendo a constituição de patrono para apresentar defesa ou informar a impossibilidade da pratica do ato durante a fluência do prazo – Embora o apelante alegue que seu patrono contraiu covid-19, vindo a óbito, tem-se que o mesmo sequer chegou a ser constituído nos presentes

Ementa:
Embargos de terceiros – Sentença de procedência – Insurgência do embargado – Embargado que foi devidamente citado, não havendo a constituição de patrono para apresentar defesa ou informar a impossibilidade da pratica do ato durante a fluência do prazo – Embora o apelante alegue que seu patrono contraiu covid-19, vindo a óbito, tem-se que o mesmo sequer chegou a ser constituído nos presentes autos, não havendo a juntada de procuração – Prazo para oferta de contestação que não deve ser restabelecido – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.